Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705438-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA ALVES DE SOUZA SILVA DESPACHO Considerando a notícia de que o menor não deseja mais a concessão da vaga em creche pública, vez que obteve bolsa de estudos em instituição privada próxima à residência (ID 20049268), intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031